Tribunal: TJSP
Processo: 2247012-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sanções Administrativas
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2247012-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante SMAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COMPONENTES MECÂNICOS LTDA., é agravado DIRETOR PRESIDENTE
DA EMAE - EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, por prejudicado. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247012-31.2019.8.26.0000 - Voto no 2857
2
Agravo de Instrumento no 2247012-31.2019.8.26.0000
Agravante:
Smagon
Indústria
e
Comércio
de
Componentes
Mecânicos Ltda.
Agravado: Diretor Presidente da Emae - Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S/A
Interessado: Emae Empresa Metropolitana de Águas e Energia S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 2857

Agravo de instrumento. Mandado de Segurança.
Contrato administrativo. Perda superveniente de
objeto. Recurso não conhecido.

Cuida-se de recurso de agravo, na forma de
instrumento, interposto por Smagon Indústria e Comércio de
Componentes Mecânicos Ltda. contra decisão de fls. 153/154
lançada nos autos do mandado de segurança de no
1058963-58.2019.8.26.0053, a qual indeferiu pedido liminar por
entender ausentes os requisitos necessários.

Impugna o agravante, em síntese, decisão que
indeferiu pedido de tutela antecipada formulado, objetivando a
revogação da penalização imposta no tocante ao impeditivo de
licitar e contratar com a EMAE, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Pleiteia, por conseguinte, a retirada dessa sanção do
Portal da Transparência do Governo Federal, considerando ter
formalmente notificado a Impetrante apenas em relação à
aplicação da multa em percentual sobre o total do contrato
administrativo ASL/OMH/5033/2016.

Contrarrazões às fls. 166/183.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2247012-31.2019.8.26.0000 - Voto no 2857
3
É o relatório.

O recurso encontra-se prejudicado.

Verifica-se que já houve julgamento do mandado de
segurança cujo recebimento ensejou este agravo de instrumento (fls.
271/273 dos autos originários).

Desde modo, restou prejudicado o presente recurso,
pela perda superveniente do interesse recursal.

Diante do exposto, deixo de conhecer deste recurso,
por prejudicado.

PAOLA LORENA
Relatora